Tribunal: STF
Processo: ARE 818050
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Fundamento não atacado. Auto-organização administrativa. Autonomia. Discussão pretendida. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do recurso extraordinário que não impugna todos os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    2. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    3. O ente público, no exercício de competência de auto-organização constitucionalmente atribuída, deve deferência para com os direitos e garantias previstos no texto da Constituição.



    4. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido.